Tribunal: TJMT
Processo: 0008457-95.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
DEJALMO MACIEL

Número do Protocolo: 89037/2016
Data de Julgamento: 10-12-2019

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – NULIDADE – ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 8.666/93 – SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADOS – PAGAMENTNO DEVIDO - ART. 59, § ÚNICO DA CITADA LEX – VEDAÇAO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
Não há cerceamento de defesa quando o juiz forma seu convencimento com base nas provas dos autos.
A ausência do procedimento licitatório quando legalmente exigido e a celebração do contrato verbal pela Administração Pública inquinam de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu do bem de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei de Licitações.
Conquanto nulo o contrato, não é licito ao Estado de Mato Grosso escudar-se em dispositivo legal que exige o contrato formal, para tentar se eximir de ressarcir o contratado pelos serviços prestados, pois tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, prevalecendo, no caso, o princípio do não enriquecimento sem causa.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
DEJALMO MACIEL

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.o 8457-95.2012.811.0041, ajuizada por DEJALMO MACIEL, julgou procedente o pedido e condenou a municipalidade ao pagamento dos serviços prestados pelo autor devidamente comprovado pelas ordens de serviço, acrescidos de 6% ao ano a título de juros moratórios a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.
Em suas razões (fls. 71/80), o Apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença apontando-a como “citra petita”, pois assevera que houve o julgamento antecipado do mérito, sem a anterior análise do pedido de produção de provas.
No mérito, sustenta não haver prova de que os serviços foram prestados, ônus do qual o autor/Apelado não se desincumbiu, pelo que requer a reforma da sentença objurgada.
Por fim, pugna pela redução da condenação em honorários.
Recurso tempestivo.
Nas contrarrazões de fls. 83/84, o Apelado afirma que os serviços foram comprovadamente prestados e que, ao contrário do que alega o Apelante, competia ao município provar que as notas não foram empenhadas, ônus do qual também não se desincumbira.
A douta Procuradoria- Geral de Justiça deixou de emitir opinião por não vislumbrar interesse público no feito.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos que o Apelado DEJALMO MACIEL ingressou com Ação de Cobrança objetivando o recebimento de valores devidos pelos serviços de locação de materiais para shows, tais como palco, som e iluminação, ao longo do ano de 2010, para a Secretaria Municipal da Cultura de Cuiabá.
O julgador de primeiro grau concluiu ser legitima a cobrança tendo em vista que o serviço que foi comprovadamente prestado pelo particular e que embora tenha ocorrido por meio de contrato verbal, o que é inviável, em regra, tratando-se da Administração Pública, a Administração não pode espoliar o particular, sob pena de enriquecimento ilícito.
Inconformado, o Apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença apontando-a como “citra petita”, pois assevera que houve o julgamento antecipado do mérito, sem a anterior análise do pedido de produção de provas.
Pois bem. Como é cediço, é permitido o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que a questão controvertida, de fato e de direito, já está suficientemente esclarecida pelos documentos colacionados aos autos, de forma que a produção de outras provas se torne desnecessária.
Consoante dispõe o artigo 371 do mesmo dispositivo legal, dispõe que: “ O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento”.
Diante disto, não há falar em cerceamento de defesa quando o juiz após ponderar todas essas questões, forma seu convencimento com base nas provas dos autos, sem determinar que outras sejam produzidas.
Colaciono julgado deste Tribunal de Justiça, em caso análogo:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – (...)
1. É cediço que ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade.
(...)
(Ap 75755/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

UNÂNIME

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
A controvérsia recursal cinge-se acerca do dever de pagamento por parte do Estado-apelante de valores por serviços originários de Contrato Verbal entabulado com o Apelado, pois o Apelante enfatiza que não há prova de que os serviços foram prestados, ônus do qual o autor/Apelado não se desincumbiu, pelo que requer a reforma da sentença objurgada. Por fim, pugna pela redução da condenação em honorários.
Acerca dos argumentos da inexistência de prova com relação ao negócio celebrado de forma verbal, a tese não pode prosperar, uma vez que o Requerente/Apelado acostou aos autos cópia das ordens de serviços emitidas pela Secretaria Municipal de Cultura, o que comprovas que houve a transação entre as partes.
Como se sabe, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu, quanto à existência de fato impeditiva, modificada ou extintiva do direito do autor, conforme dispõe os incisos I e II do art. 373 do CPC.
Nesse sentido, é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O encargo probatório é uma regra que deve ser sopesada no ato de decidir. No Código de Processo Civil, a regra geral está prevista no art. 333, incisos I e II (art. 373, incisos I e II, NCPC), que determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

(Ap 144630/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017).

Nessa toada, o ônus da prova recai sobre quem aproveita o reconhecimento do ato. Nesse sentido, ao sopesar o conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que o autor/Apelado demonstrou ter sido demandado a prestar os serviços situação que não foi combatida pela municipalidade.
Assim, não há dúvidas da contratação verbal, sem que houvesse o pagamento integral do valor devido por parte do Ente Público, ainda, sem observância a disposição da lei de licitação que impõe a exigência de procedimento licitatório, no caso, como dispõe o art. 60 da Lei 8.666/93:
“Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.
Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento”.

De fato, a ausência do procedimento licitatório e a celebração do contrato verbal inquinam de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu dos serviços e bens de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei de Licitações, in verbis:
“A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”.

Portanto, não obstante a nulidade do contrato verbal, não é licito ao Município escudar-se em dispositivo legal que exige o contrato formal, com a finalidade de se eximir do pagamento pelos serviços contratados e prestados, máxime porque tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, prevalecendo, no caso, o princípio do não enriquecimento ilícito, de modo que o dever de pagamento é incontroverso.
Nesse sentido, há precedentes neste Corte de Justiça, veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – AQUISIÇÃO DE BEM - NULIDADE - NÃO PAGAMENTO - COBRANÇA JUDICIAL - APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PAGAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 60, parágrafo único da Lei n. 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais, o que enseja sua nulidade, mas não a exime da responsabilidade do pagamento pela aquisição do bem. “[...] III. De acordo com a orientação jurisprudencial predominante no STJ, se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para não efetuar o pagamento dos serviços executados, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do prestígio da boa-fé objetiva. Precedentes (STJ, REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013; STJ, REsp 859.722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2009)[...]” (AgRg no AREsp 233.908/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015) Tendo a parte decaído de parte mínima do pedido, deve o vencido arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. Sentença mantida. (Ap 74313/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

Dessa forma, escorreita a sentença.
Quanto ao pedido de redução da verba honorária, merece destaque o fato de que nas condenações contra a Fazenda Pública , a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no § 3o , do art. 85, do CPC, segundo o qual, uma vez vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e a determinados percentuais.
Desta feita, sopesando os parâmetros acima elencados, mostra-se justo e razoável a manutenção do valor dos honorários em R$ 2.000,00 [dois mil reais].
Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença objurgada.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1a VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2oVOGAL- CONV)
Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2019:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL. A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)
De acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019:

JULGAMENTO ADIADO PARA COLHER O VOTO DA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (2o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Analisei os votos proferidos e não tenho dúvidas em acompanhar o voto da eminente Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negando provimento ao apelo.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA